Tribunal: STF
Processo: ARE 1345004
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-04
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. Capital. Multa ambiental. AIIPM nº 45003462 de 28-8-2013. Posto revendedor de combustível para veículos automotores. Contaminação do solo e água subterrânea com combustíveis, tornando o solo e as águas subterrâneas impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde e inconvenientes ao bem estar público. Não atendimento das exigências administrativas nos prazos fixados. Reincidência. LE nº 997/76, art. 2º e 3º, V. DE nº 8.468/76. 2. Contaminação. Auto de infração. A embargante foi autuada em razão da reincidência na conduta de contaminação do solo e das águas subterrâneas, com combustíveis, nos termos do art. 2º c. c. art. 3º, V do Regulamento da LE nº 997/1976, bem como por não ter atendido as exigências do AIIPM nº 450033237. O histórico do processo administrativo nº 45/00972/03 delineia as reiteradas solicitações da CETESB quanto às medidas a serem realizadas [desde 2008] e prazos a ser atendidos pela autuada, os quais não foram cumpridos. O Relatório de Investigação Detalhada foi protocolado apenas em 9-10-2013 e trazia resultados que indicavam ainda a existência de fase livre e pluma de fase dissolvida com concentrações oferecendo risco por inalação de vapores a partir da água subterrânea em receptores residenciais e comerciais. Não há que se alegar violação ao princípio da legalidade ou tipicidade. 3. Multa. A multa aplicada no valor de 1.000 UFESP justifica-se nos termos do art. 85 e 86 da LE nº 997/76, pois (i) a área encontrava-se contaminada desde o ano de 2003, (ii) foi firmado TAC com a CETESB sem comprovação da embargante de que todo os prazos foram atendidos; (iii) as exigências determinadas no ano de 2008 até 28-8-2013 não foram integralmente cumpridas; (iv) a embargante é reincidente na conduta e (v) o AIIPM nº 45003237 foi integralmente mantido no julgamento dos embargos à execução nº 1000813-75.2017. A multa não é desarrazoada ou desproporcional, bem como a embargante não comprovou fazer jus à redução. 4. Excesso de execução. A multa administrativa é calculada com base no valor da UFESP vigente quando da prática da infração; e a partir daí, é corrigida pelos índices para atualização da multa administrativa, de natureza não tributária, acrescida de juros de mora 1% ao mês, a partir da inscrição do débito (art. 2º do DL nº 1.736/79 e art. 36 da LF nº 4.320/64, com redação da pelo DL nº 1.735/79). Improcedência. Recurso da embargante desprovido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II e LV; 150, IV; todos da CF/1988. Sustenta, em essência, que: (i) “não pode a Administração Pública lavrar Auto de Infração sem contar com um mínimo de elementos que o embasem, sob pena de viciar o ato administrativo, por ausência de motivação”; (ii) “não pode a autoridade administrativa aplicar penalidade de multa em decorrência da suposta demora, sem existir previsão legal de em quanto tempo deve ser reabilitada a área”; (iii) “o confisco tributário ocorrido com a aplicação de multa no valor de 1.000 (mil) UFESP´s”. 



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    Com efeito, ressalta-se que busca o recorrente o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo fático, bem como, na reanálise de direito local, objetivos divorciados do âmbito do recurso extraordinário de acordo com as Súmulas 279 e 280, do Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Tal como constatou a decisão agravada, dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



          AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. CORTE DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.282.254-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 08.02.2021)



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Administrativo e Ambiental. Armazenar produto florestal sem licença outorgada pela autoridade competente. Infração à legislação ambiental. Multa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (AI 868.272-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 13.12.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE MULTA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.097.796-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 13.04.2018)



    Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



                 Brasília, 04 de dezembro de 2021



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator